Tribunal: STF
Processo: ARE 1572153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DA RÉ - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE POR INVALIDEZ PERMANENTE.INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6°, VIII, CDC - CONTRATO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DO CAPITAL SEGURADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DO SEGURO - SEGURADO QUE SÓ TINHA EM SUA POSSE TABELA EMITIDA PELA ESTIPULANTE, COM OS VALORES DOS CAPITAIS SEGURADOS, CONFORME O SALÁRIO PERCEBIDO - VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS, ESPECIALMENTE O DEVER DE INFORMAÇÃO E A BOA-FÉ CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO -SALÁRIO RECEBIDO PELO SEGURADO NA ÉPOCA DO SINISTRO - CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA TABELA EMITIDA PELA ESTIPULANTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. APELO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, o cerne da questão está em aferir se a seguradora apelada possui responsabilidade contratual de indenizar o apelante em complemento à indenização já paga administrativamente pelo sinistro ocorrido.



    Inicialmente, frise-se que se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante os artigos 2° e 3° do referido diploma legal, pois o autor/apelante se enquadra no conceito de consumidor e a ré/apelada, no conceito de fornecedora:



    (...)



    Ainda, houve inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, conforme decisão saneadora de mov. 94.1.



    Configurada a relação de consumo, passam a incidir na relação contratual todas as normas protetivas do Código consumerista, as quais asseguram à parte hipossuficiente (consumidor) a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual.



    Os contratos de seguro, como no caso dos autos, em geral se dão na forma de adesão, sendo vedado ao consumidor discutir as cláusulas da avença, competindo-lhe apenas aderir ou não a elas.



    Nessa toada, sabe-se que a sujeição do segurado aos termos firmados pela empresa estipulante não retira o dever da seguradora, como administradora do seguro, de esclarecer e informar previamente o consumidor sobre o produto ofertado, prestando informações claras sobre o tipo de cobertura contratada (art. 6a, III e 14, ambos do CDC).



    O dever de informação decorre da garantia constitucional de proteção ao consumidor (art. 5°, XXXII e art. 170, V, ambos da Constituição da República), bem como do princípio da boa- fé objetiva que regula as relações contratuais (art. 4°, III e art. 51, inciso IV, ambos do CDC).



    Fixada a responsabilidade da seguradora pelo dever de prestar informações aos segurados sobre os termos do contrato de seguro em grupo, passa-se a analisar se no caso concreto o segurado, ora apelante, teve acesso às informações necessárias do seguro contratado.



    Observa-se que o presente caso se refere ao mesmo seguro de vida objeto de discussão nos autos n° 0083854-33.2017.8.16.0014, julgado por esta 9aCâmara Cível em 06/05/2021, tendo como segurado Lourenço Barbosa Vaijão, estipulante a Associação dos Funcionários Municipais de Londrina - AFML e seguradora Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A.



    (...)



    No presente, o ponto nodal da discussão é o critério para aferição do capital segurado. A sentença considerou como sendo o valor do prêmio pago e não a faixa salarial do apelante na data do sinistro, e o autor alega que o valor da indenização deve ser pago de acordo com a faixa salarial prevista na tabela de 29/09/2006, referente à apólice n° 205 (mov. 1.12):



    (...)



    A seguradora apelante afirma que a referida tabela, na verdade, refere-se à Apólice n° 205, que não se encontrava mais vigente na data do sinistro, sendo sua vigência apenas entre 01/04/2006 e 01/04/2007. Aduziu que referida tabela fora invalidada por meio da assinatura de novo contrato de seguro, correspondente à apólice atualmente vigente n° 14959.



    Ainda, sustentou a seguradora que como o autor não procedeu com a alteração do seu capital segurado para fazer constar o valor pretendido, conforme a possibilidade aberta após a adoção da modalidade “livre escolha”, mostrou-se correto o pagamento efetuado administrativamente.



    In casu, entendo que a seguradora apelada não demonstrou ter dado ciência ao autor/apelante (segurado), quanto às alterações referentes ao contrato de seguro, inclusive, com a mudança do Capital Segurado, e nova apólice n° 14959, deixando de comprovar que cumpriu o seu dever de informação e de emitir certificado individual e entregar ao segurado.



    Incumbia à seguradora - e não à estipulante -, repassar as informações relativas ao seguro aos segurados, vez que é quem detém o conhecimento das cláusulas contratuais, estando em condições de cumprir o princípio da informação que rege tais contratos.



    Não há como a seguradora apelada querer fazer valer a apólice atual de n° 14959, e as alterações referentes ao contrato de seguro, se delas não deu ciência ao autor/apelante (segurado), o qual somente tinha conhecimento da tabela juntada na inicial, referente à apólice de n° 205.



    Nas próprias condições gerais do seguro juntadas pela seguradora (mov. 25.10), existe cláusula expressa no sentido de que incumbia a esta emitir certificado individual e entregar aos segurados, veja-se:



    (...)



    Conforme se observa da leitura da referida cláusula, em que pesem as alterações ocorridas, o capital segurado, em relação ao “segurado principal”, deveria ser o mesmo que constou em apólice anterior de n° 205.



    Por fim, tem-se que o autor/apelante logrou êxito em demonstrar que à época do reconhecimento da doença incapacitante em 01/08/2017 (mov. 1.6) percebia salário bruto de R$ 3.777,47 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) (mov. 1.10), acima da faixa salarial de R$ 1.693,32 (hum mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), fazendo jus ao Capital Segurado de R$ 20.343,93 (vinte mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), conforme tabela de mov. 1.12 referente à apólice n° 205.



    No que se refere ao salário a ser utilizado como base para a aplicação da tabela emitida em 29/09/2006 (mov. 1.12), cumpre ressaltar que, diante do termo genérico na tabela “faixa salarial”, sem mencionar se seria o salário líquido ou bruto, considerando a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor, deve-se ter como base para o cálculo o salário bruto do consumidor.



    Ademais, diferente do alegado pela seguradora apelada, deve-se tomar como base não o salário percebido pelo segurado à época da emissão da tabela, em 29/09/2006, mas sim a data da ciência da invalidez, vez que foi nesse momento que surgiu para o segurado o direito à indenização securitária. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente